Tribunal: TJES
Processo: 5022006-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022006-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ FARIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022006-93.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
JOÃO LUIZ FARIAS
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por João Luiz Farias em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco BMG S.A., que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da necessidade de prova pericial complexa incompatível com o rito célere e informal dos Juizados Especiais.

2. O recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que a matéria seria de direito e que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de contratação e pela devolução dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

3. Todavia, conforme bem delineado na sentença recorrida, a controvérsia envolve suposta fraude em contratação de cartão de crédito consignado, o que impõe a análise da autenticidade de assinatura e de documentos pessoais, exigindo, portanto, prova pericial grafotécnica e documental minuciosa para elucidação dos fatos.

4. Tais elementos não se coadunam com o procedimento dos Juizados Especiais, que se destinam às causas de menor complexidade e de rápida solução, nos termos do artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual correto o reconhecimento de ofício da incompetência material do Juizado.

5. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo possuem entendimento consolidado de que a necessidade de perícia técnica complexa inviabiliza o prosseguimento da ação no rito dos Juizados Especiais, devendo o autor, se assim desejar, ajuizar nova demanda perante o juízo cível comum.

6. Assim, inexistindo qualquer vício na sentença e restando demonstrada a imprescindibilidade da prova pericial para a adequada instrução do feito, impõe-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)